Tribunal: TJDFT
Processo: 0003002-86.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscutir questões não tornam o acórdão omisso, pois analisou as condições trazidas pela parte recorrente.
4. Não há omissão ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente as questões suscitadas, inexistindo qualquer vício integrável. A mera discordância quanto à conclusão adotada não caracteriza omissão nem contradição.
5. A prescrição intercorrente configurase quando, após a paralisação do feito, não há impulso processual efetivamente útil do exequente, sendo irrelevante a prática de atos meramente formais ou a constrição de valores ínfimos incapazes de conduzir à satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/08/2024, p. 03/02/2025.